Tribunal: TJSP
Processo: 2192714-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo CPC – Acórdão que aprecia toda a matéria objeto do recurso – Decisão completa – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2192714-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS, é
embargado
ÍCARO
GABRIEL
PIRES
DA
SILVA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192714-55.2020.8.26.0000/50000 - Bragança Paulista - Voto no 34338 cmbm575
2
Voto no 34338/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2192714-55.2020.8.26.0000/50000 - dg
Embargante: ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS
Embargad: I G P da S (Menor) Ícaro Gabriel Pires da Silva
Comarca: Bragança Paulista 2a Vara Cível
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Não ocorrência
dos vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo
CPC Acórdão que aprecia toda a matéria objeto do
recurso Decisão completa Via recursal eleita que
não se presta ao reexame do julgado
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra a decisão monocrática de fls.87/92 que, manteve indeferimento de
gratuidade processual, à agravante.
Mediante reiteração do pedido, a fls. 01/06, do
incidente final 50.000, a embargante pretende a revisão da decisão.

É o relatório.
É cediço que o presente recurso tem os seus
contornos definidos no artigo 1.022 do atual CPC, Incisos I e II, objetivando
apenas complementar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições, não se revestindo de propósitos infringentes.
No caso em apreço, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos,
sobretudo porque o acórdão apreciou a matéria devolvida para reexame nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192714-55.2020.8.26.0000/50000 - Bragança Paulista - Voto no 34338 cmbm575
3
Instância, sem ultrapassar seus limites nem ficar aquém do alegado.
Convém ressaltar que, estando suficientemente
fundamentada a conclusão adotada no decisum, não caracteriza omissão,
sanável pela via dos embargos de declaração, a falta de pronunciamento
judicial acerca de todos os argumentos ou dispositivos legais citados pelas
partes.
Nesse sentido, já se manifestou o E. Superior
Tribunal de Justiça: O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a
todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as
questões relevantes sejam apreciadas. (REsp 844.778/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 08.03.2007, DJ 26.03.2007 p. 240)
Na realidade, os argumentos apresentados
pela embargante apenas refletem o seu inconformismo com o resultado do
julgamento e a sua intenção em modificá-lo discutindo a tese abraçada no V.
acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
Diante do exposto, rejeito os embargos
apresentados.
ALVARO PASSOS
Relator